Tribunal: TJBA
Processo: 0540686-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540686-32.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COSME RODRIGUES DE JESUS

Advogado(s)
:
JORGE OTAVIO DOS SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA, ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NÃO VERIFICADA CONTRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

Palavras-chave:
embargos de declaração; juros remuneratórios; taxa abusiva; taxa média de mercado; STJ; contraditoriedade; rediscussão do mérito; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.821.182/RS.

A questão controvertida consistiu em verificar a existência de obscuridade/contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa média de mercado como parâmetro exclusivo para o reconhecimento da abusividade.

Não
se constatou
contradição
, pois a decisão embargada
reconheceu expressamente a taxa média como mero referencial, mas justificou o reconhecimento da abusividade com base na desproporção de mais de 25 vezes entre a taxa contratada e a média de mercado
, em consonância com o REsp 1.061.530/RS.

Os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nessa via recursal.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Processo: 0540686-32.2018.8.05.0001

Ano da decisão: 2025

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS